Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DECISÃO Recebo a emenda. Passo à análise do pedido liminar. Cuida-se de ação rescisória ajuizada por REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA, em desfavor de ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP. A requerente foi ré em ação de cobrança, cujo pedido foi julgado procedente para condená-la ao pagamento de R$10.563,52 (dez mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos) relativos a taxas condominiais. Sustenta que sua citação foi nula, porquanto realizada em endereço no qual não mais residia e quando estaria interditada, de modo que o ato processual não se perfectibilizou. Isso porque não foi nomeada sua curadora e nem formulado pedido de citação na sua pessoa, em violação ao disposto no art. 242 e 245, § 5o, do Código de Processo Civil. Acrescentou que não houve intervenção do Ministério Público, apesar de existir interesse de incapaz, o que contrariou o artigo 178, inciso II do diploma processual. Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela, para “suspender os efeitos da sentença de id. 179830729 dos autos no 0720638-78.2023.8.07.0020, impedindo o início da marca executiva, bem como a penhora dos bens existentes em nome da Autora”. E com base no art. 966, inciso V, do CPC, requereu a rescisão da sentença, com a declaração de nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes. Solicitou a concessão da gratuidade de justiça. O benefício foi indeferido e a requerente interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento (ID 63698381). As custas iniciais e o depósito de 5% do valor da causa foram recolhidos (IDs 63817048 a 63817050). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de tutela provisória em ação rescisória, cujo objeto, primeiramente, é a declaração de nulidade da citação e de todos os atos processuais posteriores. Em nome da segurança jurídica, até porque exaurida a jurisdição, a ação rescisória não possui efeito suspensivo, embora seja possível sua concessão ope judicis, quando presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 969, CPC). Para a concessão da tutela antecedente, é imperioso que a parte demonstre a probabilidade do direito e o evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso sub judice e em juízo prelibatório, afigura-se plausível a tese defendida pela autora, acerca da nulidade da sua citação e por contrariar a norma jurídica. Num primeiro ponto, verifica-se que, nos autos de origem, foi realizada a citação postal em suposto endereço da suplicante e o recebimento do documento ocorreu em 24/10/2023 (ID 59428859 - Pág. 44). Na ocasião, a requerente era incapaz em razão da sua interdição por sentença proferida em 08/05/2023 e com trânsito em julgado em 31/05/2023, tudo nos autos do processo no 0703074- 23.2022.8.07.0020 (ID 59426795 - Pág. 5). Desta forma, a citação deveria se realizar na pessoa do curador da demandante, consoante o artigo 245, § 5o do Código de Processo Civil: Art. 245. Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. (...) § 5o A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando. O endereço indicado na carta de citação foi o que supostamente pertencia à demandante e diferente daquele de sua curadora (ID 59426805). Apesar da possível nulidade, não se verifica qualquer ato de constrição patrimonial na origem, E somente a realização de penhora, com eventual levantamento do montante pelo credor, teria caráter satisfativo, podendo resultar em irreversibilidade da medida. Diante disso, somente há óbice ao prosseguimento do curso processual no caso de risco de dano ou ao resultado útil do processo, situação não demonstrada até este momento. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para obstar o levantamento de qualquer quantia penhorada ou a expropriação de qualquer bem da devedora até a decisão final da 1a Câmara Cível. Comunique-se, com urgência, o juiz da Primeira Vara Cível de Águas Claras para cumprimento. Cite-se o réu para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias. Remetam-se ao Ministério Público para manifestação e em razão do interesse de incapaz. Após as manifestações das partes e superados os prazos, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46